Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728731-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FABIANA SILVA CEDRAZ EMBARGADO: BANCO GMAC S.A. D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência dos embargos declaratórios opostos por FABIANA SILVA CEDRAZ, nos termos do pedido de Id. 32801624. Á Secretaria para certificar o trânsito em julgado do acórdão e tomar a demais providências pertinentes. I. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora